Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-85.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-85.2019.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO, RONALDO MESQUITA SILVA DE FREITAS

APELADO: RONALDO MESQUITA SILVA DE FREITAS, BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO, TIAGO CARVALHO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito absolutório por insuficiência de provas, negativa de autoria e atipicidade da conduta. Improcedência. Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. Dosimetria. Reanálise dos vetores do art. 59 do CP. Necessidade. Fixação de regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea. Súm. 719/STF. Parcial provimento dos recursos.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelos réus Bruno dos Santos Monteiro e Ronaldo Mesquita Silva Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que condenou os réus, juntamente com Tiago Carvalho da Silva, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II e §2°-A, I, c/c art. 70, todos do CP), fixando a pena definitiva em 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e 40 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e atipicidade da conduta, bem como revisão da dosimetria e do regime inicial. O Ministério Público requer a majoração da pena com base na negativação das circunstâncias do crime.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação dos réus; (ii) examinar se a análise dos vetores do art. 59 do CP está escorreita; (iii) avaliar a legalidade da fixação do regime inicial fechado.

III.
Razões de decidir

3.

Os relatos e o reconhecimento firme, convergente e detalhado das vítimas, algumas das quais conheciam os réus de outros lugares, corrobora a autoria e a materialidade do delito, superando a alegação de insuficiência probatória, ainda que o procedimento de reconhecimento não tenha seguido as formalidades do art. 226 do CPP, pois não é prova isolada nos autos, não havendo que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nos crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, o testemunho das vítimas possui especial relevância, sobretudo quando consistente e harmônico com os demais elementos dos autos.

5.

A fundamentação utilizada para negativar o vetor das consequências do crime — a não recuperação dos bens, sem demonstração de prejuízo que extrapole o comum ao delito — é inidônea, pois inerente ao tipo penal do roubo, conforme entendimento consolidado, devendo ser tornada neutra, conforme requerido pela defesa.

6.

Por outro lado, a negativação das circunstâncias do crime se mostra necessária, considerando a audácia e violência da ação criminosa, praticada em transporte coletivo, em plena luz do dia e com violência física praticada contra as vítimas, além das ameaças ostensivas, conforme requerido pela acusação.

7.

O magistrado sentenciante não fundamentou a fixação de regime mais gravoso (fechado) do que o cabível (semiaberto), contrariando o art. 33 do CP e a Súmula 719 do STF, sendo imperiosa a sua reforma para fixação do regime semiaberto, diante da primariedade e ausência de antecedentes dos réus.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recursos parcialmente providos.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 33, §2º, "b"; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STF, Súmula nº 719.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, apenas para reformar a análise dos vetores do art. 59 do CP, nas dosimetrias de Ronaldo Mesquita Silva de Freitas (apelante/apelado), Tiago Carvalho da Silva (apelado) e Bruno dos Santos Monteiro (apelante/apelado), sem alteração da pena final que lhes foi imposta, e para modificar o regime inicial de seu cumprimento, que passa a ser o semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se dos Recursos de Apelação, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelos réus BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO e RONALDO MESQUITA SILVA FREITAS, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará (ID 8130218), que
condenou

Ronaldo
Mesquita Silva de Freitas (apelante/apelado),
Tiago
Carvalho da Silva (apelado) e
Bruno
dos Santos Monteiro (apelante/apelado) nas sanções punitivas do delito capitulado no
artigo 157, §2°, II e §2° -A, I, c/c artigo 70,
todos do CP, impondo, a cada um,
a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e
40 (quarenta) dias-multa
.

Em
razões
recursais (IDs 8130219/Págs.11/13 e 8130220/Pags. 1/3), a Defesa de
BRUNO
DOS SANTOS MONTEIRO pugna pela sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e, subsidiariamente, atipicidade da conduta, ao argumento de que com o apelante não foi encontrada qualquer arma, não tendo havido qualquer ameaça ou perigo de lesão.

Em
razões
recursais (ID 8130222 - Págs. 5/7), o
dominus litis
pugna pela modificação das penas-base fixadas aos réus, ora apelados, para que seja negativado o vetor referente às circunstâncias do crime, sob o fundamento de que os meliantes praticaram o delito em veículo de uso coletivo, durante o dia, demonstrando audácia e desprezo nas regras de boa conduta, além de terem contribuído para o aumento da sensação de insegurança da comunidade local.

Por sua vez, em
razões
recursais (ID 14516466), a Defesa de
RONALDO
MESQUITA SILVA pugna pelo acolhimento da tese de negativa de autoria, ante a ausência de provas suficientes para uma condenação. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base e abrandamento do regime inicial de pena, pois os argumentos utilizados para negativar o vetor referente às consequências do crime são inidôneos.

Em
Contrarrazões
, as
defesas
manifestaram-se pelo
improvimento
do recurso da acusação (IDs 14516467 (Ronaldo), 16467584 (Tiago) e 21331029 (Bruno).

Em
Contrarrazões
, o
dominus litis
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (ID 19787656).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento
do recurso da acusação,
improvimento
do recurso de Bruno dos Santos Monteiro e
parcial provimento
do recurso interposto por Ronaldo Mesquita Silva de Freitas, para reformar a pena-base e o regime inicial de cumprimento da pena, estendendo-se a providência, de ofício, aos demais réus (ID 21564825)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 13772585), em suma, que, no dia 17/12/2018, por volta de 12h30, os denunciados, ora apelados/apelantes, acompanhados de mais dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coisas alheias das vítimas Antônio Celso Rodrigues da Silva, Larissa de Araújo Barros, Clarissa de Araújo Barros, Roberto Pinto da Silva Júnior, Leandro Assunção Araújo Costa, Henrique Araújo Rocha, Maria Mayara dos Santos Monteiro, Melissa Wellem dos Santos Monteiro, Emanuelly Trindade Rocha e Leila Claudia Silva Araújo.

Consta, ainda, que os réus atravessaram em frente ao ônibus escolar, forçando sua parada, adentraram e anunciaram o assalto, rendendo as vítimas e exigindo a entrega das bolsas e celulares, afirmando que quem não obedecesse levaria um tiro nas mãos.

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

As defesas de Bruno e de Ronaldo pediram sua
absolvição
, sob argumentos de negativa de autoria, insuficiência de provas e atipicidade da conduta
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e sustenta a sentença nos exatos termos em que se encontra.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas nos autos, bem como a dinâmica do delito, notadamente pelo Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência Policial (ID 8128909 - Pág. 5 e seguintes), e pelos depoimentos de vítimas e testemunhas prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Em que pese os réus tenham negado a autoria delitiva, as vítimas os reconheceram como autores do crime. Vejamos suas declarações em juízo, conforme constam dos autos e foram transcritas na sentença.

A vítima LEILA CLAUDIA SILVA ARAÚJO declarou que estava no interior do ônibus assaltado; que os assaltantes saíram de dentro do mato e renderam o veículo; que eram cinco assaltantes com máscaras, porém só três entraram no ônibus; que apenas um assaltante estava armado com revólver; que os assaltantes pediam os celulares e ameaçavam atirar caso alguém não entregasse; que
reconheceu o réu Chica-Pau, pois o mesmo mora em JambuAçu e tem uma tatuagem
; que Chica-Pau estava com uma faca;
que o reconheceu pelo tamanho, pela tatuagem e pela cicatriz
; que um rapaz e uma moça foram agredidos por um dos réus; que após a fuga dos réus foi desesperador; que na Depol
reconheceu apenas o réu Chica-Pau (RONALDO) por meio de foto; que viu a cicatriz no rosto do mesmo
; que o assalto ocorreu por volta das 12:30 horas; que após dois ou três meses conseguiu recuperar seu CPF roubado.

A vítima LARISSA DE ARAÚJO BARROS informou que quando o ônibus parou, vários alunos teriam corrido para parte de trás do veículo. Confirmou que três homens encapuzados entraram no ônibus e que dois ficaram do lado de fora; que levaram sua bolsa com os documentos de sua mãe, algumas maquiagens e um pen-drive;
que identificou Chica-Pau pelos olhos claros, pela sua cicatriz e pela sua tatuagem no braço
e que o mesmo aparentava ter alguma coisa pontuda embaixo da blusa; que Chica-Pau roubou o celular e a mochila de seu primo, o qual estava sentado ao seu lado, bem como sua bolsa;
que reconheceu Bruno, pois estudavam no mesmo colégio; que identificou o mesmo pelos seus olhos, pela cor da pele, pelo jeito, assim como pela voz
; que ficou aterrorizada quando os réus ameaçaram atirar na mão de quem estivesse escondendo celular; que desmaiou no colo de seu primo depois que os réus desceram do ônibus; que seus documentos foram achados no chão de uma fazenda; que sua amiga Melissa foi agredida com um tapa no rosto pelo réu Bruno; que foi na Depol, no mesmo dia, fazer o reconhecimento dos réus por meio de fotos.

A vítima HENRIQUE ARAÚJO ROCHA declarou que estava no ônibus no dia do assalto; que entraram três homens; que um dos assaltantes ficou na parte da frente do ônibus e portava uma arma de fogo;
que reconheceu os réus Bruno e Chica-Pau
; que estava acompanhado de sua prima, a qual estava sentada ao seu lado; que
foi abordado por ChicaPau, tendo reconhecido o mesmo pela sua tatuagem
; que Chica-Pau tinha algo pontudo parecido com uma faca embaixo da blusa; que Chica-Pau entrou no ônibus e foi logo abordando a vítima, tendo roubado seu celular, sua mochila e a bolsa de sua prima; que não recuperou o celular roubado; que r
econheceu Chica-Pau pela tatuagem e pela marca/cicatriz
; que o mesmo estava com uma máscara avermelhada na parte de trás do ônibus; que todos os réus estavam ameaçando atirar em quem não entregasse o celular; que uma ou duas semanas após o fato, foi na Depol fazer o reconhecimento por foto; que nunca viu o réu Tiago, porém ouviu das outras vítimas que o mesmo teria participado do assalto; que Chica-Pau entrou no ônibus por trás, roubou seu celular e foi para parte da frente do ônibus para recolher os pertences das vítimas junto com os outros réus.
Descreveu a tatuagem do Bruno
.

A vítima ROBERTO PINTO DA SILVA declarou que estava no ônibus assaltado. Confirmou que eram cinco assaltantes, sendo que só três entraram no veículo; que reconheceu os três réus; que foi ameaçado de levar um tiro por um dos réus; que levou um tapa do réu Bruno;
que reconheceu o mesmo pelos olhos, pela tatuagem, bem como pela voz; que conhece Bruno desde criança, pois jogavam no mesmo time em Jambu; que reconheceu o réu Tiago pelo tamanho e por sua voz grossa, pois o conhecia de jogar bola na quadra; que Ronaldo ficou muito nervoso e estava com a mesma máscara que usou num outro assalto. Descreveu o réu Tiago e afirmou que conhecia Ronaldo, pois já tinha estudado com o mesmo em São Francisco
; que lhe roubaram 20 reais e não conseguiu recuperar; que dois réus estavam armados; que no mesmo dia reconheceu os réus na Depol por foto; que os três réus recolhiam os pertences das vítimas numa mochila; que os mesmos ameaçavam matar quem estivesse escondendo celular. (destaquei)

A testemunha CLARISSA DE ARAÚJO BARROS afirmou que estava no interior do ônibus e confirmou que eram três assaltantes encapuzados, sendo que dois entraram pela parte da frente e um pela parte de trás do ônibus; que não teve seus pertences roubados, pois conseguiu escondê-los; que teve contato com apenas um assaltante;
que identificou os réus CHICA-PAU e BRUNO pelas características corporais dos mesmos; que Bruno pegava ônibus escolar com ela; que identificou Chica-Pau pela mancha no nariz
; que no dia do crime Bruno estava com uma calça que sempre usava na escola; que um dos réus ameaçou a atirar na mão de uma das vítimas que não quis entregar os pertences; que os réus fugiram a pé;
que reconheceu Ronaldo pelos olhos e Bruno pelo corpo
; que fez o reconhecimento dos réus no mesmo dia na Depol por meio de fotos.

A testemunha MARIA MAYARA DOS SANTOS MONTEIRO, afirmou que estava na parte da frente do ônibus e que conseguiu esconder seu celular; que
foi revistada por Bruno e o reconheceu pela tatuagem, pois já tinha estudado com o mesmo
; que sua irmã foi agredida por Bruno;
que reconheceu os réus como moradores de Jambu
.

A testemunha MELISSA WELLEM DOS SANTOS MONTEIRO afirmou que também estava no interior do veículo, mas que não teve nenhum pertence roubado; que foi agredida com um tapa no rosto pelo Bruno;
que reconheceu o mesmo, pois sempre estava no ônibus escolar
; que fez o reconhecimento de Bruno por foto na Depol; que ouviu falar no ChicaPau, mas não viu o mesmo no assalto.
Descreveu a tatuagem no braço de Bruno
.

Como se vê, as declarações das vítimas são firmes e coincidentes, diante das quais as negativas dos réus não se sustentam, inclusive porque não há notícias nos autos de que elas teriam motivos ou intenção deliberada de lhes prejudicar.

Em que pese o reconhecimento realizado pelas vítimas não tenha obedecido as formalidades estabelecidas no art. 226
do CPP, aquela não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos. Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, consolidou o entendimento de que o descumprimento do referido dispositivo não gera nulidade automática, notadamente quando o reconhecimento encontra lastro em outros elementos de prova, como no caso concreto, em que as vítimas já conheciam os agentes do delito.

As firmes declarações prestadas pelas vítimas são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Assim, tenho que as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

2 – DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS:

Defesa e acusação pleitearam a reforma das dosimetrias das penas impostas aos réus.

A Promotoria de Justiça pede a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito e o incremento da pena-base.

A defesa de Ronaldo, por sua vez, pede o afastamento da negativação do vetor referente às consequências do delito e a consequente redução da pena e abrandamento do regime.

Tenho que defesa e acusação possuem razão, em parte, sendo necessária a reanálise das dosimetrias dos três réus, ainda que apenas Ronaldo tenha apelado nessa parte.

Para melhor análise das alegações, vejamos as dosimetrias, conforme operadas na sentença. Esclareço que farei a transcrição de apenas uma delas, pois idênticas.

“(...) Entendo que o réu agiu com
culpabilidade grave, na medida em que praticou o crime em uma ação ousada, mediante o concurso de mais de um agente, abalroando um coletivo onde se encontravam várias pessoas
; não registra antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 49 dos autos da representação criminal, nos termos da S. n° 444 do STJ; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais;
as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez não foram recuperados os objetos roubados
; o comportamento da vítima deve ser sopesado como circunstância neutra, conforme atual entendimentos dos Tribunais Superiores, pelo que fixo a PENA-BASE em 05 anos DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes (...).

Não há causas de diminuição de pena.

Concorre nos autos as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal. Entretanto, considerando a utilização da majorante prevista no §2º, II, do art. 157, para elevar a pena-base acima do mínimo, a fim de evitar o
bis in idem
, aplico apenas a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, elevando a pena anteriormente fixada em 1/3 (01 ano e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa), tornando-a DEFINITIVA EM 06 anos e 08 meses DE RECLUSÃO E 26 DIAS-MULTA.

(...) Considerando a regra do art. 70, CP tendo em vista que os réus praticaram 05 crimes mediante uma só ação, o caso é de concurso formal do art. 70, CP. Observando que se tratam de delitos idênticos e que se deram no mesmo contexto fático, sem qualquer circunstância especial a ser analisada, deixo de proceder à dosimetria para cada uma das infrações isoladamente, na medida em que se tratam de idênticas penas. Assim, aumento a pena, anteriormente fixada, de 06 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa, no quantum de 1/6 (01 ano e 01 mês de reclusão e 14 dias-multa), considerando a quantidade de crimes relatados na denúncia, dirigidos a 05 vítimas distintas e que foram confirmados no decurso da instrução processual, ficando os réus condenados pena definitiva, concreta e final de (...) 07 (sete) ANOS E 09 (nove) MESES DE RECLUSÃO E 40 (quarenta) DIAS-MULTA.

(...) Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, ‘b’ e art. 59 do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME FECHADO. (...)”

Pois bem, observa-se que o magistrado sentenciante considerou negativos os vetores da culpabilidade e das consequências do delito, para fixar a pena-base dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ocorre que, em que pese esteja escorreita a análise do vetor referente ao vetor da culpabilidade, observa-se que, em relação às consequências do delito, o magistrado sentenciante utilizou fundamentação inidônea, na medida em que, o simples fato de os objetos subtraídos não terem sido recuperados, sem especificação de prejuízo que extrapole aquele previsto ao tipo, é inerente ao delito e insuficiente para o incremento da pena-base, conforme argumenta a defesa.

Por outro lado, o vetor referente às circunstâncias do delito merece ser negativado, na medida em que realmente desbordam o ordinário aos crimes patrimoniais, uma vez que o delito foi praticado dentro de um coletivo, em plena luz do dia, por volta das 12h30, com emprego de violência física (conforme relato das vítimas em juízo) e ameaças ostensivas.

Assim, remanescem desfavoráveis aos réus 2 (dois) vetores (culpabilidade e circunstâncias do delito), guardando proporção com a pena-base fixada na sentença, cujos cálculos de pena não reclamam outros reparos.

Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento das penas, entendo que os condenados
fazem jus à alteração para o semiaberto
, conforme art. 33, §2º, 'b', do CP, porquanto não são reincidentes, não possuem antecedentes criminais e não há necessidade fática de imposição de regime prisional mais gravoso do que o previsto para as penas que lhes foram impostas.

Ademais, o magistrado sentenciante não fundamentou o regime mais gravoso (fechado) fixado na decisão, em desacordo com a Súmula nº 719/STF.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento, apenas para reformar a análise dos vetores do art. 59 do CP, nas dosimetrias dos três sentenciados, Ronaldo Mesquita Silva de Freitas (apelante/apelado), Tiago Carvalho da Silva (apelado) e Bruno dos Santos Monteiro (apelante/apelado), sem alteração da pena final que lhes foi imposta, e para modificar o regime inicial de seu cumprimento, que passa a ser o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2025